Tribunal: TJBA
Processo: 0313615-83.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0313615-83.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: URBIS HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA SA e outros

Advogado(s)
:
NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, ANDREA GUERRA DE OLIVEIRA E SOUSA, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, LEONARDO DE SOUZA REIS, TAINAN BULHOES SANTANA

APELADO: RENATA OLIVEIRA DOS ANJOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANA REGINA SILVA DE SOUZA, CONSULTORIA registrado(a) civilmente como LOIDE CRISTIANE SOARES DE MENDONCA, LEANDRO MAGALHAES DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA À FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INAPLICÁVEL. EXISTÊNCIA DE LIDE CARACTERIZADA PELA CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA TARDIA EM ALEGAÇÕES FINAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de usucapião extraordinária, com condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Insurgência recursal restrita à fixação da verba honorária sucumbencial.

2. A caracterização da lide e a consequente aplicação do princípio da sucumbência não se afastam pela simples manifestação de anuência ao pedido em alegações finais, quando houve efetiva resistência mediante contestação fundamentada durante o trâmite processual.

3. O princípio da causalidade não substitui o da sucumbência quando existe pretensão efetivamente resistida, configurando-se a lide pela apresentação de contestação com pedido expresso de improcedência.

4. A manifestação tardia de não oposição ao pedido, após regular trâmite processual com apresentação de defesa técnica, não descaracteriza a sucumbência nem afasta a condenação em honorários advocatícios.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0313615-83.2011.8.05.0001
, em que é Apelante,
URBIS HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S.A.
, e são Apeladas,
RENATA OLIVEIRA DOS ANJOS SANTOS
e
MATILDE OLIVEIRA DOS ANJOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA